Tribunal: TJMT
Processo: 1008889-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008889-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENAN JAUDY PEDROSO DIAS - CPF: 011.503.281-93 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA AGUIA SILVA LTDA - CNPJ: 47.523.323/0001-23 (AGRAVANTE), RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A. - CNPJ: 59.970.624/0029-85 (AGRAVADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0082-12 (AGRAVADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (AGRAVADO), RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CUIABA S.A. - CNPJ: 03.005.212/0001-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REPARO MECÂNICO REALIZADO POR CONCESSIONÁRIA. NOVA AVARIA. RESPONSABILIDADE PELO VÍCIO. TUTELA ANTECIPADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. PERIGO DE DANO EVIDENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer ajuizada por empresa transportadora, objetivando o conserto de motor de caminhão avariado após reparo realizado por concessionária, custeado por seguradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) a presença dos requisitos para concessão de tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano; e (ii) a reversibilidade da medida antecipatória diante da natureza do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Demonstrada a probabilidade do direito com base na sequência cronológica dos fatos e ausência de justificativa técnica pelas agravadas para a negativa de reparo, notadamente diante de grave falha mecânica em motor recém-reparado.

2. Constatado perigo de dano na paralisação da atividade econômica da agravante, decorrente da imobilização do veículo essencial à sua operação empresarial.

3. A medida liminar, consistente na realização do conserto, é economicamente reversível, o que afasta o óbice da irreversibilidade indicado na decisão de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência pleiteada.

Tese de julgamento:

1. É cabível a concessão de tutela de urgência para compelir concessionária e seguradora a realizarem o conserto de veículo avariado, quando demonstrada a plausibilidade do direito e o risco de dano à atividade empresarial da parte autora.

2. A antecipação dos efeitos da tutela, em casos de obrigação de fazer economicamente reversível, não encontra óbice na vedação à irreversibilidade prevista no art. 300, § 3o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 300, caput e § 3o; CC/2002, art. 422; CDC, arts. 6o, III e VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 0046336-94.2014.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara de Direito Privado, j. 08.10.2014.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
TRANSPORTADORA ÁGUIA LTDA,
em face da decisão proferida nos autos da
ação de obrigação de fazer com pedido liminar
, pelo MM. Dr. Gilberto Lopes Bussiki
,
Juiz de Direito da 9a Vara Cível de Cuiabá, movida em desfavor de
RODOBENS VEÍCULOS S.A.
e
HDI SEGUROS S.A.
,

que indeferiu a liminar pleiteada.

Segundo o agravante, houve falha na prestação do serviço por parte da agravada
RODOBENS VEÍCULOS S.A.
, uma vez que o veículo apresentou defeito mecânico grave – “
quebra do bloco do motor por empeno da biela do virabrequim
” – no mesmo dia em que foi liberado da manutenção, o que indicaria vício oculto ou serviço mal executado.

Aduz que a recusa das requeridas em realizar novo reparo gera situação de extremo prejuízo à continuidade de suas atividades empresariais, tendo em vista se tratar de empresa de transporte de cargas que depende diretamente da operacionalidade de sua frota.

Afirma que os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil estão presentes para a concessão da tutela de urgência.

Além disso, destaca que a medida pleiteada não seria irreversível, alegando que eventuais prejuízos patrimoniais poderiam ser revertidos por meio de indenização futura, não havendo, portanto, óbice legal para o deferimento da tutela antecipada requerida.

Com essas considerações, pugnou pela concessão de efeito ativo ao recurso, para que fosse deferida a determinação de conserto do motor do caminhão, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária. No mérito, pleiteia o provimento definitivo do agravo, com a reforma da decisão agravada. Subsidiariamente, requer que uma das agravadas arque com os custos do reparo, com direito de reembolso a ser definido em sentença.

A liminar vindicada foi por mim indeferida (ID 276992863).

Devidamente intimado, os agravados deixaram de apresentar suas contrarrazões (ID 285049860).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Extrai-se da origem que
TRANSPORTADORA ÁGUIA SILVA LTDA.
ajuizou
ação de obrigação de fazer com pedido liminar
em face de
RODOBENS VEÍCULOS S.A.
e
HDI SEGUROS S.A.
, com o objetivo de obter a reparação de danos em veículo de sua frota, sob responsabilidade de uma das rés (ID 186689330, na origem).

A parte requerente, empresa atuante no ramo de transporte de cargas, relatou ser segurada da
HDI Seguros S.A.
, conforme apólice n. 01-041-054-000050, vigente desde 19/04/2024 (ID 186689335, na origem).

Narrou que após a ocorrência de um sinistro envolvendo seu caminhão
Mercedes-Benz Accelo 815/31, placa RIH5G72, ano 2022, o veículo foi encaminhado à oficina da requerida
Rodobens Veículos S.A.
, que realizou os reparos, custeados pela seguradora. No entanto, após a liberação do veículo e durante a primeira viagem, o motor sofreu uma grave avaria, causada, segundo a requerente, pelo “
empeno da biela do virabrequim
”, o que ocasionou a quebra do bloco do motor.

Aduziu que ao acionar a requerida
Rodobens Veículos S.A.
para que realizasse o novo conserto sob a garantia do serviço anterior, a empresa se recusou a proceder ao reparo, alegando que os danos seriam decorrentes do sinistro inicial (ID 186689338 e 186689340, na origem). A
HDI SEGUROS S.A.
, por sua vez, também negou a cobertura, sob o argumento de que a responsabilidade pelo dano seria da concessionária (ID 186689891, na origem).

Diante desse cenário, requereu a concessão de tutela antecipada, com o intuito de obrigar uma das requeridas a realizar, de forma imediata, os reparos indispensáveis para que o veículo pudesse voltar à atividade operacional, uma vez que estaria sofrendo prejuízos.

Contudo, ao analisar o pedido liminar, o Juízo de primeiro grau indeferiu a tutela antecipada, sob o fundamento de que o pleito se confunde com o próprio mérito da demanda, o que poderia implicar violação ao princípio do devido processo legal, além do risco de gerar
efeitos fáticos irreversíveis. Confira-se:

“
[...] Sobre o instituto da tutela antecipada, o art. 300 do CPC prescreve os requisitos para obtenção da tutela antecipada, vejamos: [...]. Nesse contexto, para deferimento da antecipação de tutela é necessária à existência da probabilidade do direito, bem como a demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado do processo. Do mesmo modo que, havendo o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, a tutela de urgência de natureza antecipada, não poderá ser concedida, conforme é observado no Art. 300, § 3o, do NCPC: [...]. No presente caso, ao menos em sede de cognição sumária, o pedido liminar não merece prosperar, em virtude de ser correspondente ao próprio mérito, o que ocasionaria uma grave ofensa ao princípio do devido processo legal, visto que a medida pleiteada, refere-se a pretensão final da demanda, além da possibilidade de ocorrer consequências fáticas irreversíveis. A propósito, vejamos como decidiu o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, acerca de caso análogo: [...]. Com essas considerações, não preenchidos os requisitos para o deferimento da medida liminar,
INDEFIRO
a antecipação de tutela postulada. [...]
” (ID 187077243, na origem).

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
“secundum eventum litis”
; assim,
sua análise se limita à correção ou incorreção técnica da decisão recorrida
, sem permitir a discussão do
mérito da causa
ou de questões que não foram abordadas na primeira instância, sob pena de supressão de instância.

Após detida análise dos autos, vislumbro que o recurso comporta provimento. Vejamos.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência exige a
presença cumulativa
da
probabilidade do direito
e o
perigo de dano
ou
risco ao resultado útil do processo
. Além disso, o § 3o do referido artigo dispõe que
a tutela antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade
dos efeitos da decisão.

No caso concreto, a
probabilidade do direito
se encontra suficientemente demonstrada pelos documentos apresentados pela agravante.

Isso porque, conforme se depreende dos autos, o veículo da agravante – um caminhão Mercedes-Benz Accelo 815/31, ano 2022, placa RIH5G72 – sofreu um sinistro e, posteriormente, foi submetido a reparo em oficina autorizada da agravada
RODOBENS VEÍCULOS S.A.
(ID 276373392), custeado pela seguradora
HDI SEGUROS S.A.
, conforme consta na apólice n. 01-041-054-000050 (ID 186689335 e 186689336).

Não obstante, o motor do caminhão apresentou falha mecânica grave (“
quebra do bloco do motor por empeno da biela do virabrequim
”) na primeira viagem logo após a liberação do reparo (ID 276379351 e 276379355).

Trata-se de defeito técnico grave, cuja origem se revela, ao menos em sede de cognição sumária, própria da tutela de urgência, como incompatível com um motor recém-reparado e submetido a controle de qualidade por oficina autorizada da fabricante.

Na hipótese, a narrativa da agravante é reforçada não apenas por sua coerência lógica e cronológica, mas também pela ausência de impugnação técnica minimamente fundamentada por parte das agravadas, porquanto as comunicações constantes nos autos (ID 186689338, 186689340 e 186689891, na origem) demonstram que ambas se limitaram a transferir entre si a responsabilidade, sem apresentação de laudo técnico independente ou perícia que infirmasse a causa apontada para a avaria.

Some-se a isso o fato de que, quando da elaboração do orçamento relativo ao primeiro reparo, nota-se claramente que foram trocadas peças ligadas diretamente ligadas ao motor, o que, por si só revela que este foi objeto de conserto.

Esse comportamento omissivo se revela especialmente relevante à luz do dever de boa-fé objetiva e de cooperação processual, previstos nos artigos 422 do Código Civil e no artigo 6o do Código de Processo Civil, que impõe à parte que detém maior controle técnico sobre a causa dos danos – no caso, a concessionária responsável pelo reparo – o ônus de demonstrar a inexistência de falha ou vício.

Ademais, a relação contratual presente nos autos se insere na lógica das relações de consumo, ainda que entre pessoas jurídicas, dada a vulnerabilidade técnica e informacional da agravante frente às agravadas, especialmente no que se refere à detecção e à responsabilização por vícios ocultos em componentes mecânicos de alta complexidade.

Dessa forma, observa-se que a cronologia dos fatos – reparo relativo ao sinistro, liberação do caminhão, quebra do motor na primeira viagem – associada à negativa infundada e recíproca das agravadas em assumir a responsabilidade, forma um conjunto probatório sólido o suficiente para
caracterizar a probabilidade do direito invocado
.

No que tange ao
perigo de dano
, é inegável que a imobilização de um veículo de transporte de cargas impacta diretamente a atividade econômica da agravante, gerando prejuízos não apenas financeiros, mas também à regularidade contratual com seus clientes e à continuidade de sua operação logística, sendo certo que a permanência dessa situação durante o trâmite processual compromete, de forma sensível, o resultado útil da demanda.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA
PARA DETERMINAR A SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO - CAMINHÃO ZERO KM –
APRESENTAÇÃO DE DEFEITOS
– INÚMEROS PROBLEMAS E DEFEITOS -
REPAROS
- PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 273, DO CPC - AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA INVERSO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Provada a aquisição de veículo zero quilômetro e a ocorrência de inúmeros e sucessivos problemas, que exigiram reparos, troca de peças (inclusive a substituição de motor sem a anuência da requerente) e período de permanência na concessionária, a substituição do veículo por outro em tutela antecipada é a
medida que se revela mais apropriada
. Ademais,
deve-se levar em conta que a privação de uso do caminhão por mais tempo trará inúmeros prejuízos para a proprietária
,
bem como ao valor de mercado do mesmo
, inexistindo, em contrapartida, periculum in mora inverso
”

(TJMT – AI 00463369420148110000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, data de julgamento: 08/10/2014, Segunda Câmara De Direito Privado, data de publicação: 14/10/2014 – grifo nosso).

Por outro lado, a
suposta irreversibilidade da medida
, apontada pelo Juízo
a quo
como óbice à concessão da tutela, não subsiste diante da natureza do pedido liminar, pois o que se pretende é o reparo de bem móvel (motor do caminhão) cuja recomposição patrimonial, em caso de decisão final desfavorável à parte agravante, poderá ser revertida economicamente mediante condenação da parte agravante ao ressarcimento daquilo que foi dispendido pelas agravadas, não havendo notícias de suposta insuficiência patrimonial da agravante, para tanto.

Destaca-se que a decisão concessiva de tutela antecipada tem por objeto a antecipação dos efeitos práticos da decisão e não propriamente a decisão meritória do caso. Isso quer dizer que seu escopo é apenas possibilitar a experimentação do direito provável, evidente ou incontroverso, que será reconhecido definitivamente somente quando da decisão final de mérito.

No presente caso, a concessão da liminar visa justamente impedir que o tempo do processo frustre a efetividade do direito pleiteado, conforme autorizado pela norma processual. A provisoriedade inerente ao instituto garante que a cognição sumária não substitua a análise aprofundada necessária ao julgamento definitivo, mesmo quando os efeitos práticos sejam idênticos.

Portanto, diante da
probabilidade do direito
, da
urgência evidenciada
e da
reversibilidade da medida pleiteada
, entendo que o indeferimento da tutela antecipada pelo Juízo singular compromete indevidamente a utilidade do processo, razão pela qual
a decisão recorrida deve ser reformada
.

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
TRANSPORTADORA ÁGUIA SILVA LTDA.
para reformar a decisão agravada, deferindo a tutela de urgência pleiteada, a fim de determinar que as agravadas,
RODOBENS VEÍCULOS S.A.
e
HDI SEGUROS S.A.
, procedam, no prazo de 30 (trinta) dias, com o reparo do motor do veículo caminhão Mercedes-Benz Accelo 815/31, placa RIH5G72, ano 2022, nas condições em que se encontrava antes da avaria,
sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitado ao valor do caminhão objeto de discussão nos autos, sem prejuízo de ulterior revisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025